Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716044-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MH FARMACIA LTDA AGRAVADO: VR&amp;F EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MH Farmácia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 232472801 do processo n. 0716128-45.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por VR&amp;F Empreendimentos Ltda. contra a agravante, Eduardo Paranhos Montenegro e Juliana Camargo de Moura Montenegro, rejeitou o pleito de nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões recursais (ID 71117173), a agravante narra que a citação foi realizada exclusivamente na pessoa natural do representante legal da empresa executada, sem a devida formalização para a pessoa jurídica, comprometendo a validade do ato processual. Alega que a citação válida é condição essencial para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Afirma que a citação da pessoa jurídica deve ser efetivada na pessoa de seu representante legal ou na sede da empresa, conforme estabelece o artigo 276 do Código de Processo Civil. Argumenta que a ausência de citação válida implica em cerceamento do direito de defesa da pessoa jurídica, o que viola o devido processo legal. Ressalta a distinção entre a pessoa física do representante legal e a pessoa jurídica, conforme estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, sendo imprescindível a correta identificação das partes para a validade dos atos processuais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade de seu ato citatório. Preparo recolhido (ID 71118336). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para uma melhor análise, é pertinente fazer um breve retrospecto do andamento processual. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por VR&amp;F Empreendimentos Ltda. contra MH Farmácia Ltda., Eduardo Paranhos Montenegro e Juliana Camargo de Moura Montenegro, em que se busca a satisfação de débito no valor de R$116.838,73 (cento e dezesseis mil oitocentos e trinta e oitenta reais e setenta três centavos), decorrente de dívida locatícia. Recebida a inicial (ID 199019201), procedeu-se a citação de Eduardo Paranhos Montenegro (ID 212734359) e Juliana Camargo de Moura Montenegro (ID 214399499). Ademais, o Juízo da origem considerou por citada MH Farmácia Ltda., visto que Eduardo Paranhos é o sócio administrador da pessoa jurídica e tomou conhecimento da ação (decisão de ID 216565422). Nesse ínterim, houve a pesquisa de bens dos executados, a qual foi frutífera, conforme certificado no ID 218651473. Na sequência, Eduardo Paranhos Montenegro apresentou impugnação à penhora, alegando a nulidade do processo de execução, devido à falta de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a citação dos demais coobrigados. Então, sobreveio a decisão agravada (ID 232472801). Confira-se trechos pertinentes: Requer ademais seja declarada nula a execução, à suposta de falta de inclusão pelo credor dos demais coobrigados, a saber, MF Farmácia LTDA e Juliana Camargo de Moura Montenegro. Concitado a falar, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento dos atos expropriatórios desse veículo, e também do automóvel JTA/SUZUKI AN125, placa JHX2044, que se encontra registrado perante o Detran/DF em nome do executado. Sucintamente relatados. Decido. Os pedidos do executado não merecem ser acolhidos. Depreende-se da petição inicial que a execução foi proposta tanto em desfavor da locatária, pessoa jurídica, quanto dos dois fiadores (Eduardo e Juliana), todos citados, e em face dos quais já foram realizadas buscas de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Além disso, em sendo a obrigação solidária, assiste ao credor cobrá-la de quaisquer dos coobrigados, ou apenas de um deles, sem prejuízo do direito, se o caso, daquele que satisfizer por inteiro a dívida, exigir de cada um dos codevedores a sua quota parte (art. 275 e seguintes do Código Civil) (...) E não só. A parte executada não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para o adimplemento da obrigação, o que impõe a manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC). Em arremate, não é dado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não se vislumbra na hipótese (art. 18 do CPC). Contra esta decisão recorre MH Farmácia Ltda., em que vindica a nulidade de seu ato citatório, conforme as razões já relatadas. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria objeto do recurso não foi contemplada na r. decisão recorrida. Isso porque a recorrente MH Farmácia Ltda. não impugnou a validade de seu ato citatório na origem. No caso, apenas Eduardo Paranhos Montenegro apresentou defesa, e ele alegou a nulidade do processo de execução como um todo, em razão da falta de citação dos demais devedores solidários. Portanto, verifica-se que o Juízo de origem não se pronunciou na decisão recorrida acerca da nulidade, por inobservância das formalidades legais, do ato citatório de MH Farmácia Ltda. Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, impõe-se a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no presente recurso, para, somente após apreciação pelo primeiro grau, a parte interpor, se for o caso, o recurso cabível. Nesse sentido, em caso semelhante já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PARASITISMO CONDOMINIAL. 1. O exame, na esfera recursal, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1891558, 0712200-89.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de dialeticidade e supressão de instância quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora